Tribunal: TJES
Processo: 5000423-35.2023.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 5000423-35.2023.8.08.0044

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

APELADO:
FRANCISCO RODRIGUES SIQUEIRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE SANTA TERESA - DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EX OFFICIO POR BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184/STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE FIXA LIMITE PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO-SURPRESA E DA EFETIVIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santa Teresa contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir, à luz do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustenta que (i) o valor da causa está acima do mínimo previsto na legislação municipal (art. 332-A da Lei Complementar Municipal nº 001/2010); e (ii) não houve abandono ou inércia na movimentação do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção, de ofício, da execução fiscal de baixo valor com fundamento exclusivo na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184/STF, sem observância da legislação municipal; (ii) estabelecer se a extinção poderia ocorrer sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção de medidas administrativas extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 212/STJ, consolidado na Súmula 452, dispõe que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor é faculdade da Administração, vedada a decretação de ofício pelo Judiciário, entendimento que se aplica também a entes subnacionais.

4. O Tema 1184/STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que observada a competência normativa de cada ente federado, impondo como condição a possibilidade de medidas administrativas prévias.

5. A Lei Complementar Municipal nº 001/2010 (art. 332-A), com redação da LC nº 32/2020, fixa limite mínimo próprio para ajuizamento de execuções fiscais, parâmetro que deve prevalecer no âmbito local.

6. O valor atribuído à presente execução (R$ 6.500,26) supera o piso vigente à época do ajuizamento (R$ 6.444,15), o que afasta a caracterização de baixo valor segundo a legislação municipal.

7. O juiz de origem extinguiu o feito sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação prévia ou adoção das providências previstas no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, configurando error in procedendo e violando os princípios da não-surpresa (CPC, art. 10) e da efetividade da tutela jurisdicional (CPC, arts. 4º e 6º).

8. A jurisprudência da 3ª Câmara Cível do TJES já assentou que a extinção por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, deve ser precedida da intimação da Fazenda Pública para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal de baixo valor deve respeitar os limites normativos fixados pelo ente federado competente.

É ilegítima a extinção ex officio de execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção de medidas administrativas extrajudiciais.

A ausência de intimação prévia configura error in procedendo e viola os princípios da não-surpresa e da efetividade processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 4º, 6º, 10 e 485, VI; Lei Complementar Municipal nº 001/2010, art. 332-A (com redação dada pela LC nº 32/2020).

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral, j. 19.12.2023; STJ, Tema 212 dos Recursos Repetitivos, Súmula 452; TJES, Apelação Cível nº 0011934-89.2015.8.08.0014, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 31.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001672-19.2017.8.08.0048, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 24.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000423-35.2023.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES SIQUEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000423-35.2023.8.08.0044

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

APELADO:
FRANCISCO RODRIGUES SIQUEIRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE SANTA TERESA - DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EX OFFICIO POR BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184/STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE FIXA LIMITE PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO-SURPRESA E DA EFETIVIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santa Teresa contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir, à luz do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustenta que (i) o valor da causa está acima do mínimo previsto na legislação municipal (art. 332-A da Lei Complementar Municipal nº 001/2010); e (ii) não houve abandono ou inércia na movimentação do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção, de ofício, da execução fiscal de baixo valor com fundamento exclusivo na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184/STF, sem observância da legislação municipal; (ii) estabelecer se a extinção poderia ocorrer sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção de medidas administrativas extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 212/STJ, consolidado na Súmula 452, dispõe que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor é faculdade da Administração, vedada a decretação de ofício pelo Judiciário, entendimento que se aplica também a entes subnacionais.

4. O Tema 1184/STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que observada a competência normativa de cada ente federado, impondo como condição a possibilidade de medidas administrativas prévias.

5. A Lei Complementar Municipal nº 001/2010 (art. 332-A), com redação da LC nº 32/2020, fixa limite mínimo próprio para ajuizamento de execuções fiscais, parâmetro que deve prevalecer no âmbito local.

6. O valor atribuído à presente execução (R$ 6.500,26) supera o piso vigente à época do ajuizamento (R$ 6.444,15), o que afasta a caracterização de baixo valor segundo a legislação municipal.

7. O juiz de origem extinguiu o feito sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação prévia ou adoção das providências previstas no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, configurando error in procedendo e violando os princípios da não-surpresa (CPC, art. 10) e da efetividade da tutela jurisdicional (CPC, arts. 4º e 6º).

8. A jurisprudência da 3ª Câmara Cível do TJES já assentou que a extinção por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, deve ser precedida da intimação da Fazenda Pública para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal de baixo valor deve respeitar os limites normativos fixados pelo ente federado competente.

É ilegítima a extinção ex officio de execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção de medidas administrativas extrajudiciais.

A ausência de intimação prévia configura error in procedendo e viola os princípios da não-surpresa e da efetividade processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 4º, 6º, 10 e 485, VI; Lei Complementar Municipal nº 001/2010, art. 332-A (com redação dada pela LC nº 32/2020).

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral, j. 19.12.2023; STJ, Tema 212 dos Recursos Repetitivos, Súmula 452; TJES, Apelação Cível nº 0011934-89.2015.8.08.0014, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 31.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001672-19.2017.8.08.0048, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000423-35.2023.8.08.0044

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

APELADO:
FRANCISCO RODRIGUES SIQUEIRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE SANTA TERESA - DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
contra sentença de id 16121594, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara Única de Santa Teresa, que extinguiu a presente execução fiscal, proposta em desfavor de
FRANCISCO RODRIGUES SIQUEIRA
, aqui Apelado, na forma no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a perda superveniente do interesse de agir em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal (id 16121595), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, ao argumento, em suma, de que o feito executivo foi devidamente movimentado pela parte Exequente, de modo que não houve qualquer tipo de abandono de causa, ou falta de movimentação dos autos. Assevera, ainda, que o valor da presente execução fiscal se encontra dentro do patamar mínimo legal trazido pelo artigo 332-A do Código Tributário Municipal (Lei Complementar 001/2010).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Acerca da matéria, é relevante fixar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Embora o destacado enunciado sumular mencione expressamente a “Administração Federal”, sua aplicação estende-se às execuções fiscais promovidas pelos demais entes federativos, conforme já reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, impõe-se, em princípio, sua observância no caso concreto (
ex vi
. TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial,
a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada a “
competência constitucional de cada ente federado
”
.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF autoriza a extinção de execução fiscal de pequena monta; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não obstante, infere-se dos autos que o Município de Santa Teresa, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar 001/2010, que alterou o limite para ajuizamento da execução fiscal nos seguintes termos:

Art. 332-A Para a cobrança da Dívida Ativa do Município de Santa Teresa, dos contribuintes devidamente inscritos pela Secretaria Municipal de Fazenda, será obedecido como teto mínimo para propositura de Execução Fiscal Judicial pela Procuradoria do Município, o valor de 1.500 VRTE’S. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 32/2020)

§ 1º O teto mínimo deverá ser cumulativo, quando o contribuinte possuir mais de uma inscrição de dívida, somando as referidas inscrições para alcançar o valor fixado no “caput” deste Artigo. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 32/2020).

Verifica-se que à presente execução fiscal, ajuizada em 05/04/2023, foi atribuído o valor de R$ 6.500,26 (seis mil e quinhentos reais e vinte e seis centavos). Tal montante é superior ao piso estabelecido pela legislação local para o referido ano, que era de R$ 6.444,15 (seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), calculado com base no VRTE de R$ 4,2961 então vigente (Decreto nº 5.250-R), conforme o parâmetro do art. 332-A supracitado.

Ademais, analisados os autos, constato que o douto Juízo de primeiro grau não oportunizou ao Apelante, antes da prolação da sentença objurgada, a adequação do procedimento aos ditames da Resolução CNJ n.º 547/2024 e ao Tema 1184/STF, que prevê a possibilidade de adoção das medidas administrativas voltadas à cobrança extrajudicial da dívida, violando, por conseguinte, os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da não-surpresa insculpidos nos artigos 4º, 6º e 10, do Código de Processo Civil.

Não é outra a jurisprudência desta c. Terceira Câmara Cível, eis que já assentado o entendimento de que
“a extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme previsto no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, deve ser precedida de intimação da Fazenda Pública para que esta se manifeste sobre a questão.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016721920178080048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; 24/02/2025), o que, contudo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Ante o exposto, por haver o douto Juízo da causa incorrido em
error in procedendo
, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença fustigada, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.